Tribunal: TJPA
Processo: 0002306-73.2013.8.14.0016
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002306-73.2013.8.14.0016

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES/PARÁ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE CHAVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

RECORRIDO: ERIKA FERREIRA SARGE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

2-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

3-
A Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicilio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS. O TFD é um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

4-
Assim, o Tratamento Fora do Domicílio é uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

5-
A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

6-
Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(Num. 2679217 - Pág. 12 a 16) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Chaves, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0002306-73.2013.8.14.0016
ajuizada por
BRIELLE CRISTINA SARGE BELEM, representada por sua genitora ERIKA FERREIRA SARGE, assistido no ato pela Defensoria Pública Estadual contra o MUNICÍPIO DE CHAVES
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em suas razões, informou que a criança Brielle Cristina Sarge Belém tem o diagnóstico de Epilepsia (CID: G40.9); Síndrome de West (CID G40.4) e de Transtorno Cognitivo (CID: F06.7), quadro que acarreta sérias complicações, dependendo de tratamento médico e farmacológico contínuo, sendo usuária do SUS.

Aduziu que reside no município de Chaves, mas faz tratamento na rede de Hospital Sara em Macapá/AP, necessitando viajar duas vezes por mês, no entanto, apesar da solicitação feita, o Município de Chaves não concedeu o benefício do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Ademais, necessita realizar um exame de eletroencefalograma digital, medicamentos de uso contínuo e um aparelho de aerossol para inalação diária com baterias, pois não possui energia elétrica em sua residência o qual não é fornecido pelo Município de Chaves, tampouco pela rede púbica de Macapá/AP.

Diante disso, ingressou com a presente ação requerendo o custeio do exame de eletroencefalograma, o fornecimento do medicamento CLOBAZAN 10mg, um aparelho de aerossol a bateria, bem como o custeio dos gastos com viagem, alimentação e hospedagem da autora e de sua genitora para tratamento na cidade de Macapá/AP, sob pena de multa.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a tutela antecipada requerida (Num. 2679209 - Pág. 1).

Apesar de devidamente citada, a Fazenda Pública Municipal não apresentou manifestação, conforme certidão (Num. 2679209 - Pág. 5).

Peticionou a autora, requerendo o julgamento antecipado da lide, ante à revelia verificada em face do Ente Municipal (Num. 2679210 - Pág. 5 e 6).

Intimado para comprovar o cumprimento da liminar, o Município de Chaves informou que as determinações foram cumpridas, com exceção da inclusão da autora no TFD, tendo em vista que a genitora da criança se recusou a fazer o tratamento em Belém alegando a inexistência de parentes naquela cidade (Num. 2679212 - Pág. 1 a 3)

O Ministério Público em 1º grau se manifestou pelo julgamento antecipado da lide ante à revelia do réu (Num. 2679217 - Pág. 11).

Sobreveio sentença (Num. 2679217 - Pág. 12 a 16), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, a presente ação de obrigação de fazer, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, e condenar o Município de Chaves a incluir a infante Brielle Cristina Sarge Belém no programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, para que realize seu tratamento médico e farmacológico na Cidade de Macapá/AP, garantindo o custeio de despesas com viagem, hospedagem e alimentação, inclusive para sua acompanhante. Determino ainda, para o caso de descumprimento, sem prejuízo da eventual responsabilização criminal do responsável e adoção de outras medidas voltadas ao cumprimento da ordem, a fixação de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias (...)”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (Num. 2679218 - Pág.1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 3128838 - Pág.1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que o Município de Chaves arcasse com os custos advindos do tratamento de saúde realizado na Cidade de Macapá da menor Brielle, em virtude da mesma possuir as patologias: Epilepsia (CID: G40.9); Síndrome de West (CID G40.4) e de Transtorno Cognitivo (CID: F06.7)

Para seu tratamento necessita do Ente ajuda de custo para realizar o tratamento na cidade de Macapá, para si e sua mãe, pois lá encontra-se em tratamento da doença de que é portadora.

Portanto, restou comprovado encontrar-se a beneficiada em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde. Não albergando dúvidas da responsabilidade do Ente Público em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não podendo agora, se afastar de tal responsabilidade.

Pois o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas.

Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam.

Em relação ao Tratamento fora do domicílio, encontramos a Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicilio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS.

O TFD é um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Assim, o Tratamento Fora do Domicílio é uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO.
A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)”

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)”

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)”

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) No caso dos autos, a parte autora comprovou por meio dos documentos acostados que faz jus ao benefício do TFD, incluindo as despesas com acompanhante diante de todas as patologias apresentadas pela criança, bem como ao medicamento, exame e aparelho de aerossol. Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifesta PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, conforme acima demonstrado, em tudo obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença

em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020